Tribunal: TJSP
Processo: 1009270-32.2018.8.26.0606
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Rescisão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de anulação parcial de procedimento administrativo que culminou em rescisão unilateral de contrato licitado para o fornecimento de refeições, supostamente sem observância ao devido processo legal – Impetrante que tomou conhecimento do ato impetrado unicamente por publicação na imprensa oficial – Inexistência de intimação pessoal – Ausência do contraditório e da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de anulação parcial de procedimento administrativo que culminou em rescisão unilateral de contrato licitado para o fornecimento de refeições, supostamente sem observância ao devido processo legal – Impetrante que tomou conhecimento do ato impetrado unicamente por publicação na imprensa oficial – Inexistência de intimação pessoal – Ausência do contraditório e da ampla defesa – Ordem concedida em primeira instância – Exegese do art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000670065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa Necessária no
1009270-32.2018.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE SUZANO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PRIME REFEICOES E
SERVICOS EIRELI EPP.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1009270-32.2018.8.26.0606 - Voto no Página 2 de 5
VOTO No 28942
APELAÇÃO CÍVEL No 1009270-32.2018.8.26.0606
FORO DE ORIGEM: SUZANO
APELANTE(S): MUNICÍPIO DE SUZANO
APELADO(S): PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
REMESSA NECESSÁRIA
MANDADO DE SEGURANÇA Pedido de anulação parcial de
procedimento administrativo que culminou em rescisão unilateral de
contrato licitado para o fornecimento de refeições, supostamente sem
observância ao devido processo legal – Impetrante que tomou conhe-
cimento do ato impetrado unicamente por publicação na imprensa
oficial Inexistência de intimação pessoal Ausência do contradi-
tório e da ampla defesa Ordem concedida em primeira instância
Exegese do art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal Apelação fa-
zendária e remessa necessária não providas.
Vistos.
Mandado de segurança impetrado por Prime Refeições e Ser-
viços Eireli contra ato supostamente violador de direitos atribuído ao Pre-
feito Municipal de Suzano, consistente na rescisão unilateral do Contrato
no 167/2017, oriundo do Pregão Presencial no 044/2017, cujo objeto con-
sistia no fornecimento de refeições destinadas aos pacientes das unidades
do CAPS, sem observância ao devido processo legal (fls 1/22 e 42).
Processo distribuído ao digno Juízo da 3a Vara Cível da Co-
marca de Suzano. Liminar indeferida (fls 159/160). Ordem depois conce-
dida (r. sentença a fls 480/483, integrada a fls 510).
Apelação do Município fundada em síntese nestas teses: a)
notificação extrajudicial da empresa contratada para a execução do con-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1009270-32.2018.8.26.0606 - Voto no Página 3 de 5
trato; b) intimação da apelada através do Diário Oficial de Suzano e da
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo sobre a rescisão contratual (fls
513/520).
Apelo respondido (fls 524/533).
Remessa necessária.
Manifestou-se a Procuradoria da Justiça pela manutenção do
distrato (fls 544/545).
É o relatório.
Insurge-se a empresa Prime Refeições e Serviços Eireli plei-
teando a anulação parcial do Procedimento Administrativo no 1.975/2018
instaurado na Prefeitura de Suzano, que culminou na rescisão unilateral do
Contrato no 167/2017, oriundo do Pregão Presencial no 044/2017, que tinha
por objeto consistia o fornecimento de refeições destinadas aos pacientes
das unidades do CAPS, sem observância ao devido processo legal.
Reclama a impetrante, em síntese, que foi notificada tão so-
mente para apresentação de defesa prévia no referido procedimento admi-
nistrativo, instaurado para a apuração de irregularidades na prestação dos
serviços contratados, e que a Prefeitura optou por rescindir unilateralmente
essa avença mediante o Decreto Municipal no 9.233/2018, decisão da qual
não foi pessoalmente intimada, em violação aos princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório (fls 1/22, 42 e 143/146).
Ordem concedida.
Mantenho a r. sentença.
O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal é clara, no
sentido de que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1009270-32.2018.8.26.0606 - Voto no Página 4 de 5
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes.
Esclarece Carlos Alberto Álvaro de Oliveira que o processo
deve ser estruturado de modo a permitir a efetiva participação dos desti-
natários dos efeitos do ato final (sentença ou providência executiva) na
fase preparatória de tal pronunciamento (todos os atos do procedimento).
Além disso, a estrutura deverá permitir a simétrica paridade de quem e-
xerça posições contrastantes e a mútua implicação das suas atividades
(destinadas, respectivamente, a promover ou a impedir a prolação do
pronunciamento) [...] De tal sorte, o conteúdo mínimo do princípio do
contraditório não se esgota na ciência bilateral dos atos do processo e na
possibilidade de contradita-los (conceito tradicional), mas se estende a
todo o material de interesse jurídico para a decisão, tanto jurídico (debate
com as partes de todo material jurídico relevante para a decisão) quanto o
fático (requerimento de provas, indicação dos meios de provas, participa-
ção na produção da prova, manifestação sobre a prova produzida). A in-
formação deve ser adequada, de modo que a parte possa saber o seu ob-
jeto e preparar a sua reação em tempo hábil, de maneira efetiva
(Comentários à Constituição do Brasil - coord. J. J. Gomes Canotilho,
Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck, 1a edi-
ção, 5a tiragem, página 433, coeditoras Saraiva/Almedina, 2014).
Levando-se em conta os princípios do due process of law, tem-
se como ausentes o contraditório e a ampla defesa no procedimento da
Prefeitura de Suzano, o que macula todo o processo administrativo.
No caso dos autos, a impetrante tomou conhecimento do ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1009270-32.2018.8.26.0606 - Voto no Página 5 de 5
impetrado unicamente por publicação na imprensa oficial, sem que tivesse
havido sequer uma intimação pessoal. Situação inadmissível sob os olhos
do direito de defesa e do processo legal, conforme garantia da Constituição
Federal (fls 46, 133/134 e 519).
Por meu voto, nego provimento à remessa necessária e à ape-
lação fazendária.
Não são devidos honorários advocatícios.
Custas ex lege.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator